Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-65.2024.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003229-65.2024.8.11.0021
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (RECORRIDO), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), COMANDANTE DO 13ª CR PM (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE TRANSFERIDO DE OFÍCIO. UNIDADE FAMILIAR. ART. 197 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 555/2014. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar estadual, assegurando o direito à remoção funcional para o Município de Água Boa/MT, para acompanhamento de cônjuge militar transferido de ofício, com fundamento no art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção funcional para acompanhamento de cônjuge transferido de ofício; e (ii) a existência de direito líquido e certo à remoção com fundamento na proteção constitucional da unidade familiar.

III. Razões de decidir
3. O art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 prevê a possibilidade de remoção do policial militar para acompanhamento de cônjuge servidor público transferido de ofício, devendo a interpretação do dispositivo observar a proteção constitucional da família (CF, art. 226).
4. A impetrante comprovou ser policial militar estadual, casada com militar transferido de ofício para o Município de Água Boa/MT, onde se estabeleceu o núcleo familiar, inclusive com residência do filho do casal.
5. O indeferimento administrativo fundamentou-se apenas na ausência de regulamentação específica e na inexistência de previsão no plano semestral de movimentações, sem demonstração concreta de inexistência de vaga ou prejuízo ao serviço público.
6. A Administração Pública está vinculada ao dever de motivação dos atos administrativos, especialmente quando há restrição de direitos, sendo insuficiente justificativa genérica para indeferimento do pedido.
7. A ausência de motivação idônea afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo, evidenciando a ilegalidade do indeferimento e a existência de direito líquido e certo à remoção para preservação da unidade familiar.
8. Correta, portanto, a concessão da segurança pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese
9. Remessa necessária não provida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1.

O art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 deve ser interpretado à luz da proteção constitucional da família, permitindo a remoção de policial militar para acompanhamento de cônjuge transferido de ofício.

2.

O indeferimento de remoção funcional exige motivação concreta, não sendo suficiente a invocação genérica de ausência de regulamentação ou previsão em plano administrativo.

3.

A ausência de motivação idônea afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo e autoriza a concessão de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, art. 197.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JHESYKA TELES PADILHA em face de ato atribuído ao COMANDANTE DO 13º COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito à remoção funcional para o Município de Água Boa/MT, com fundamento no art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, garantindo-se a unidade familiar.

Sem recurso voluntário das partes.

Após a prolação da sentença o Estado de Mato Grosso manifestou-se no ID 343077887, juntando comprovação de cumprimento da ordem (ID 343077888).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 355887862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por JHESYKA TELES PADILHA em face de ato atribuído ao COMANDANTE DO 13º COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para assegurar à impetrante o direito à remoção funcional para o Município de Água Boa/MT, com fundamento no art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, garantindo-se a unidade familiar.

A sentença merece ser ratificada
.

A controvérsia reside na verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de remoção formulado por policial militar estadual, para acompanhamento de cônjuge também militar, transferido de ofício para o Município de Água Boa/MT.

Conforme documentado nos autos, a impetrante demonstrou ser policial militar do Estado de Mato Grosso, regularmente casada com outro militar da corporação, o qual foi transferido de ofício para o Município de Água Boa/MT, local onde se estabeleceu o núcleo familiar, inclusive com residência do filho do casal.

Ainda conforme comprovado, a impetrante formulou requerimento administrativo instruído com a documentação necessária, tendo o pedido sido indeferido sob o argumento de ausência de regulamentação específica do art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 e inexistência de previsão no plano semestral de movimentações da corporação.

Delineado o quadro fático, passa-se à análise jurídica da controvérsia.

O art. 197 da Lei Complementar Estadual nº 555/2014 prevê a possibilidade de remoção do militar para acompanhamento de cônjuge servidor público, quando este for transferido de ofício para outra localidade, como no caso dos autos.

“Art. 197. A critério da Administração Militar e desde que haja previsão regulamentar e interesse público devidamente justificado, o policial militar poderá ser movimentado ou removido, para acompanhamento do cônjuge ou companheiro também servidor público civil ou militar, quando este for transferido de ofício para outra localidade.”

Sob o prisma da interpretação literal, não se extrai da norma vedação absoluta à remoção, tampouco autorização para indeferimento genérico e desprovido de fundamentação concreta.

A interpretação do dispositivo deve observar a proteção constitucional conferida à família, prevista no art. 226 da Constituição Federal, que estabelece a família como base da sociedade e impõe ao Estado o dever de assegurar sua proteção.

A finalidade da norma estadual é inequívoca: assegurar a preservação da unidade familiar, evitando a separação forçada de cônjuges que integram o serviço público, sobretudo quando a transferência ocorre por interesse da própria Administração.

No caso concreto, verifica-se que a autoridade administrativa se limitou a invocar a ausência de regulamentação específica e a necessidade de observância do plano semestral de movimentações, sem demonstrar, concretamente, a inexistência de vaga, prejuízo ao serviço público ou qualquer circunstância fática que inviabilizasse a remoção requerida.

Tal situação evidencia a ausência de motivação idônea do ato administrativo, o que compromete sua validade jurídica, uma vez que a Administração Pública está vinculada ao dever de motivar seus atos, especialmente quando estes implicam restrição de direitos do administrado.

Importa destacar, ainda, que a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a ausência de motivação adequada, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse contexto, considerando os fatos comprovados e a legislação aplicável, conclui-se que restou evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, sendo correta a concessão da segurança pelo Juízo de origem.

Com essas considerações,
RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026